Tribunal: TJSP
Processo: 2181688-84.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada. O embargante alega omissão na decisão, afirmando falta de fundamentação para o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e busca prequestionar a matéria em relação a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada. O embargante alega omissão na decisão, afirmando falta de fundamentação para o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e busca prequestionar a matéria em relação a dispositivos do Código de Processo Civil e da Constituição Federal.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão na decisão embargada quanto à fundamentação do indeferimento da gratuidade de justiça e se é necessário o enfrentamento de todos os argumentos apresentados pelo embargante.
III. Razões de Decidir 3. A Turma Julgadora manifestou-se de forma clara e objetiva sobre os motivos do indeferimento da gratuidade de justiça, destacando a insuficiência de comprovação da impossibilidade de recolhimento das despesas processuais pelo embargante. 4. O embargante não comprovou que preenche os requisitos legais para ser beneficiado com a gratuidade processual, conforme demonstrado pelas declarações de imposto de renda e outros documentos juntados aos autos.
IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos utilizados pela parte, desde que os fundamentos adotados bastem para justificar a decisão.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 489, § 1o, 1.022, incisos I, II e III, 1.026, § 2o; Constituição Federal, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência Citada:
STJ, RSTJ 151/229; STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497.